Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-47.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700598-47.2019.8.07.0010 RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A CFI RECORRIDA: FRANCINELMA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E FINANCIAMENTO. PARCERIA EMPRESARIAL. VÍCIO DO PRODUTO. RESOLUÇÃO DE AMBOS OS CONTRATOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Evidenciada a associação empresarial entre a sociedade limitada que aliena o veículo e a instituição financeira que concede o empréstimo para a sua aquisição, ambos os contratos são abrangidos pelos efeitos da resolução autorizada pelo artigo 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. II. Fornecedores que se associam empresarialmente passam a integrar a mesma cadeia de fornecimento e, por conseguinte, respondem solidariamente pelos consectários da resolução operada em razão de vício do produto, segundo a inteligência dos artigos 18 e 25, § 1o, da Lei 8.078/1990. III. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 14, § 3o, inciso II, e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando não ser parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que não faz parte da cadeia produtiva e, portanto, não pode responder por eventual vício ao qual não deu causa. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionado ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento aos artigos 14, § 3o, inciso II, e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao suposto dissídio interpretativo, pois a turma julgadora assentou que: “Portanto, se a Apelante e a primeira Ré se aliaram empresarialmente para fornecer bens e serviços a partir do mesmo fato econômico, as relações jurídicas daí advindas não podem ser tratadas isoladamente, uma refletindo na outra, de molde que a faculdade resilitória contemplada no inciso II do § 1o do artigo 18 da Lei 8.078/1990 alcança, indistintamente, ambos os contratos coligados (compra e venda e financiamento).” (ID Num. 16143880 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto, implicaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1464587/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 6/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017